Tribunal: TJMT
Processo: 1032233-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032233-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROGER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 005.636.311-71 (RECORRENTE), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), DIRCEU CESAR FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 275.591.570-68 (RECORRENTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0002-15 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0002-72 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSUMIDOR – AUSENCIA NA ENTREGA DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente as partes recorridas ao pagamento de indenização, a título de danos materiais no importe de
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
, bem como, condenou a recorrida PAGSEGURO INTERNET LTDA. Ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de
R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais)
, isto em
decorrência da ausência de entrega do produto
(comando hidráulico de retroescavadeira case 580)
adquirido pela parte recorrente,
por meio do sitio eletrônico da empresa recorrida
, sem notícia nos autos que tenham sido entregue até a presente data, julgando improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, isto por se tratar de mero aborrecimento da vida comum.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de prova do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida PAGSEGURO INTERNET S/A. apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

A parte recorrida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

1.1.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.

Preliminar arguida pela parte recorrida PAGSEGURO INTERNET S/A.

2.1.

Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

3.

Mérito.

3.1.
Da existência de prova do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente, pois, restou demonstrado nos autos que
o produto adquirido não foi entregue no prazo estabelecido
, que, aliás, foi reconhecido pela própria recorrida, e,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

O inc. II do §1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente,
haja vista que o produto por
ela adquirido não foi entregue
dentro do prazo legal pela parte recorrida, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.2.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente e, entendo razoável a estipulação de verba indenizatória na quantia de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, pois que, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando solidariamente as partes recorridas ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022